Tribunal: TJDFT
Processo: 0745130-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745130-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R&amp;H CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R&amp;H CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante nos autos da Execução Fiscal no 0056369-46.2013.8.07.0015, ajuizada contra ela pelo DISTRITO FEDERAL. A agravante afirma que a certidão de dívida ativa não preenche os requisitos formais previstos no Código Tributário Nacional porque não indica a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida em cobrança. Acrescenta que a ausência desses elementos impossibilita o exercício da ampla defesa. Insurge-se ainda contra a cobrança cumulada de multa moratória e juros de mora, alegando que essa situação configura bis in idem. Requer o recebimento do recurso com a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 77362070. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 250434569 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por R&amp;H CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA em face da execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL para a cobrança de dívida tributária (ISS). Em suma, arguiu: a nulidade das CDAs, vez que não cumpre as exigências do art. 2o, § 5o, inc. II, III e IV, da Lei 6.830/80 e os requisitos do art. 202 do CTN. Alega também a invalidade formal dos títulos executivos por não conterem a forma de calcular os juros de mora de modo a impossibilitar a defesa do executado, impossibilidade de cobrança concomitante de juros e multa moratórios e o efeito confiscatório da multa aplicada pelo exequente. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verificando que as CDAs trazem os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. No mais, é cediço que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar apenas de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Todavia, questões relativas à incidência e forma de cálculo dos encargos moratórios, em especial da correção monetária, não são de ordem pública. Trata-se de tema que integra a esfera privada das partes e que, por isso, não pode sofrer intervenção judicial ex officio. Dessa forma e considerando ainda a necessidade de realização de perícia contábil para definir o valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor, torna-se forçoso reconhecer que a matéria ventilada pelo executado não permite análise mais aprofundada em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de préexecutividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1291104, 07217643420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Noutro ponto, a parte executada alega a impossibilidade de cumulação de juros e multa moratórios em razão de supostamente possuírem a mesma natureza jurídica. Sem respaldo tal argumento. Isso porque “a multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Assim, conclui-se que a multa constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já no que tange aos juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso" (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado e ESMAFE, 8a Ed., Porto Alegre, 2006, pág. 1.163). Em suma, a cobrança de juros de mora simultaneamente à multa fiscal moratória é legítima e não configuram bis in idem, como pretende a excipiente, porquanto, esta deflui da desobediência ao prazo fixado em lei, revestindo-se de nítido caráter punitivo, enquanto que, aqueles visam à compensação do credor pelo atraso no recolhimento do tributo. A parte executada suscita, ainda, que a multa aplicada pelo ente público exequente é desproporcional e desarrazoada, possuindo nítido caráter confiscatório, o que esbarraria no art. 150, IV, da Constituição Federal. Com relação a essa questão, “a análise de caráter confiscatório da multa aplicada na hipótese dos autos depende de dilação probatória, não podendo ser levantada em exceção de pré-executividade que somente analisa provas pré-constituídas” (Acórdão 655824, 20120020273963AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 26/2/2013. Pág: 115). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre as debêntures oferecidas. A parte agravante sustenta que a certidão de dívida ativa não preenche os requisitos legais porque a) não indica a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida em cobrança e b) há cumulação de multa moratória e juros de mora. Sem razão. O Código Tributário Nacional prevê: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Analisando o documento de ID 44552158, fls. 1 e 2, percebe-se que a certidão de dívida ativa indica que a cobrança se refere ao código 0136, que corresponde ao ISS. Ao contrário do que alega a agravante, a certidão traz o fundamento legal da cobrança do tributo, com indicação precisa da legislação aplicável à hipótese. Também há indicação clara da natureza (ISS) e origem (declaração espontânea) do crédito tributário, de modo que a alegação de descumprimento dos requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional não tem fundamento. Portanto, não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte executada, pois basta conferir os códigos indicados na certidão de dívida ativa e compará-los com a tabela que foi anexada à certidão para verificar a origem, natureza e o fundamento legal da cobrança. Já em relação à alegação de que é impossível a cumulação dos juros de mora com a multa moratória, observo que o Código Tributário Nacional permite a medida: Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual fôr o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. (...) O art. 161 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito não pago no vencimento será acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis, entre as quais está a multa moratória. É que os instrumentos possuem finalidade distinta: a multa é mecanismo para desestimular a inadimplência do contribuinte, ao passo que os juros moratórios servem para compensar a perda arrecadatória do fisco em razão do não pagamento do tributo no prazo. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO IMPROVIDO. I – (...) III - De fato, como alegado pelo Estado do Rio Grande do Sul, os juros de mora e a multa moratória possuem natureza jurídica diversa. Conforme estabelece o art. 161 do CTN, o crédito tributário pago após o vencimento será acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, como é o caso da multa moratória. Esse foi o entendimento da Primeira Turma STJ, firmado no julgamento do REsp n. 1.006.243/PR que, apesar de tratar de matéria diversa do presente recurso especial, debateu sobre os institutos dos juros de mora e da multa moratória, razão pela qual é aplicável ao caso dos autos, mutatis mutandis. Eis alguns trechos do julgado: "[...] Outrossim, é cediça a possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa (artigo 161, do CTN): 'A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso' [...]." IV – (...) V - Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Agravo interno improvido. (EDcl no AgInt no AREsp n. 948.395/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 16 de outubro de 2025 13:13:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador